Tribunal: TJES
Processo: 0000041-73.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-73.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLAN GONCALVES VILELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000041-73.2021.8.08.0020

APELANTE: DARLAN GONCALVES VILELA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO FIGUEIREDO BOECHAT - ES5848-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Darlan Gonçalves Vilela contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no art. 329 do Código Penal. O apelante requer a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a conduta de porte para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório, fundamentado especialmente em depoimentos policiais e nas circunstâncias da prisão, sustenta a condenação por tráfico de drogas, ou se autoriza a absolvição ou desclassificação para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria emerge da prova oral colhida e das circunstâncias fáticas, notadamente a visualização do descarte do objeto pelo réu.

Os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, revestindo-se de fé pública e eficácia probatória quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de imparcialidade.

A alegação de dúvida sobre a propriedade da droga em razão da distância ou lapso temporal não prospera, pois os agentes visualizaram o momento exato do descarte do material pelo réu, mantendo a vigilância durante a diligência.

A desclassificação para a infração do art. 28, da Lei 11.343/06, mostra-se inviável. A quantidade e diversidade de entorpecentes (crack e maconha), o fracionamento em embalagens para venda, a apreensão de dinheiro trocado e a tentativa de dispensar o material evidenciam a destinação da traficância, conforme critérios do § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06.

A condição de usuário, por si só, não exclui a tipificação do tráfico, sendo comum a coexistência das figuras.

A dosimetria da pena não merece reparo, visto que o juízo
a quo
estabeleceu a sanção no mínimo legal e aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a prova da efetiva comercialização, bastando a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal, corroborada pelas circunstâncias da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, § 2º do art. 28 e
caput
do art. 33; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 964.065/MS; STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000041-73.2021.8.08.0020

APELANTE: DARLAN GONÇALVES VILELA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO FIGUEIREDO BOECHAT - ES5848-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DARLAN GONÇALVES VILELA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES (ID 16033992, vols. 35 e 36), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 329, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 2 (dois) meses de detenção, em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O apelante, em suas razões recursais de (ID 16033992, vol. 37, pp. 09/15), sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a manutenção da condenação. Alega ser usuário de entorpecentes, e não traficante, afirmando que os depoimentos dos policiais, desacompanhados de outros elementos probatórios, não bastam para ensejar juízo condenatório. Ao final, requer a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a infração de porte para consumo pessoal, pleiteando, ainda, eventual redução da pena imposta ou aplicação de quaisquer outras medidas que lhe sejam favoráveis.

Emerge da Denúncia que, no dia 20/01/2021, por volta de 16h18min, no Bairro São Miguel, em Guaçuí, os réus Darlan Gonçalves Vilela, Wagner Oliveira Obolari e Patrick dos Santos Pereira, agindo com consciência e vontade, e associando-se para o fim de praticar a conduta descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06, traziam consigo, sem autorização, 16 (dezesseis) pedras de substância entorpecente análoga ao crack e 8 (oito) buchas de substância análoga à maconha.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático motorizado pelo Bairro Lagoa, policiais militares visualizaram os réus tentando sair sorrateiramente do local pós a chegada da guarnição, momento em que Darlan dispensou um objeto em direção às margens do rio.

Realizada a abordagem pessoal, os policiais encontraram R$ 71,00 (setenta e um reais) com Darlan.

Logo após, os policiais verificaram o local em que Darlan dispensou o objeto ao chão e localizam os entorpecentes armazenados em um invólucro plástico transparente.

Segundo a peça acusatória, os agentes de polícia emitiram voz de prisão contra os réus, mas, ao conduzirem Darlan, este opôs-se à execução do ato, mediante violência, relutando em obedecer à ordem legal, causando sua queda ao solo com um policial.

Após
a instrução criminal, os réus Wagner e Patrick foram absolvidos das imputações, enquanto o réu Darlan foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e resistência.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:

“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).

Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade delitiva
restou devidamente alicerçada pelo Auto de Apreensão (ID 16033992, vol. 2, fl. 33), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 16033992, vol. 5, fl. 35) e, posteriormente, pelo Laudo Toxicológico definitivo n.º 959/2021 (ID 16033992, vol. 22, fl. 272), que atestou positivo para cocaína e maconha.

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão da apelante.

Nesse sentido, os policiais militares Jonatas Teixeira da Silva e Nilson de Souza Júnior, em depoimentos judiciais harmônicos e coesos, corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.

Relataram que, durante o patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, avistaram o apelante e outros dois indivíduos. Narraram que, ao perceber a presença policial, Darlan realizou um movimento brusco, arremessando um objeto em direção à margem do rio/bananeiras. Após a abordagem pessoal, na qual foi encontrada a quantia de R$ 71,00 em notas trocadas com o réu, os militares realizaram buscas
no local onde viram Darlan dispensar o item,
logrando êxito em encontrar a sacola plástica contendo as 16 pedras de crack e as 08 buchas de maconha, todas fracionadas e embaladas para venda. Afirmaram, ainda, que Darlan resistiu ativamente à prisão, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

No que tange à tese defensiva de que a droga foi encontrada em local distante e após considerável lapso temporal, o que supostamente afastaria a propriedade do ilícito, tal argumento não merece prosperar diante da dinâmica fática narrada pelos agentes públicos. Conforme os depoimentos harmônicos dos policiais militares, a guarnição visualizou, de forma clara e direta, o momento exato em que o apelante Darlan dispensou o material que trazia consigo ao perceber a aproximação da viatura. O lapso temporal transcorrido entre o descarte e a apreensão foi decorrência natural da diligência de busca, e não um intervalo capaz de gerar dúvida sobre a origem do material, que estava sob a vigilância visual dos agentes desde o ato do descarte.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Quanto à tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Entorpecentes, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, a alegação de que a droga se destinava a consumo próprio não se sustenta e se mostra incompatível com as circunstâncias objetivas da apreensão. A quantidade e a diversidade de entorpecentes (crack e maconha), a forma como estavam acondicionados (fracionados em diversas unidades prontas para a venda), a apreensão de dinheiro em notas trocadas em poder do réu, e, crucialmente, a conduta de tentar se desfazer do material ilícito ao avistar a guarnição, são elementos que evidenciam a destinação mercantil. Ademais, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum a coexistência de ambas as figuras.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação da conduta, devendo a condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ser mantida.

Por derradeiro, não há que se cogitar de redução das penas fixadas, porquanto estas já foram estabelecidas no patamar mínimo legal, tendo sido, inclusive, aplicada a causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)